Tribunal: TJDFT
Processo: 0003857-97.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0003857-97.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o RE 851.421/DF e o Agravo de Instrumento já se encontram julgados (Id. 8499495), intime-se o Ministério Público para que se manifeste, no prazo de 5 dias, quanto ao interesse no julgamento do Recurso Extraordinário e Recurso Especial. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora